Tribunal: STF
Processo: ARE 1460131
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    "REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE CRÉDITO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA QUANTO A PARTE DAS TESES ARGUIDAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REFERENTE ÀS PARCELAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOB O INDEXADOR DO SALÁRIO MÍNIMO. PREVISÃO DO ART. 77, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 14/2006. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF.AUSÊNCIA DE NORMA ANTERIOR PREVENDO A UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. EFEITO REPRISTINATÓRIO NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO PELO ART. 118 DA LC Nº 56/2020 QUE NÃO OPERA EFEITOS SOBRE FATOS ABARCADOS PELA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR. CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS AFASTADA. UTILIZAÇÃO DO VPNI (VANTAGEM PESSOAL NOMINAL) PARA CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGEM QUE NÃO COMPÕE OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO ESTABELECIDA NO ART. 118 DA LC Nº 56/2020. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO." (doc. eletrônico 13, p. 1). 



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 7º da mesma Carta; e à "súmula vinculante n.º 4, do Supremo Tribunal Federal." (doc. eletrônico 19, p. 6). 



    É o relatório. Decido.  



    A pretensão recursal não merece ser acolhida.



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 14/2006). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo.



    Ademais, o Tribunal de origem embasou sua decisão na aplicação do art. 7º da Constituição, fundamento suficiente para a manutenção da decisão recorrida. O recorrente, contudo, não impugnou esse fundamento do acórdão, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROIBIÇÃO DE BOMBAS DE AUTOSSERVIÇO EM POSTO DE GASOLINA. LEI N. 9.956/2000. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.435.395 AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3/7/2023) 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário que não apresentou fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Precedentes.



     2. Inviável o acesso à via extraordinária quando a decisão recorrida apresenta mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. Precedentes.



    3. Recurso extraordinário não conhecido.” (RE 1.333.899/MT, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2/12/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator